Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condená-la, em solidariedade com a segunda ré, a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de compensação por dano moral em razão do cancelamento de plano de saúde sem prévia comunicação. Em suas razões, sustenta a legitimidade da rescisão, porque lastreada em cláusula contratual (cláusula 5.1) e em norma da ANS (RN 195/09), ante a ausência de elegibilidade da parte autora/recorrida para figurar como beneficiária do plano coletivo empresarial, pois não possuía vínculo empregatício com a empresa contratante, FLM SOLUCOES SERVICOS. Discorre sobre o ilícito que vem sendo praticado em contratos de plano de saúde coletivos, segundo o qual são encaminhados documentos fraudulentos, simulando a existência de vínculo empregatício que permita a adesão a plano coletivo empresarial, mais vantajoso que um plano individual. Alega ter ocorrido tal fraude na situação vertente, o que autoriza a rescisão do contrato e conduz à inexistência do dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20694525- 20694528). Contrarrazões apresentadas (ID 20694535).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. É, também, o que resulta do Enunciado 608 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
IV. Embora a parte recorrente discorra sobre a prática fraudulenta que vem suportando, ao receber documentos demonstrativos de falsos vínculos empregatícios, a fim de apresentar determinados consumidores como elegíveis para planos coletivos empresariais, no caso em tela não ficou evidenciado o conhecimento do consumidor acerca do ilícito. Com efeito, os documentos coligidos sob o ID 20694496, p. 1-63 não demonstram que o consumidor estaria ciente da necessidade de vínculo empregatício com a empresa FLM SOLUCOES E SERVICOS e, consequentemente, da falsidade das informações comunicadas à parte recorrente. Por fim, não consta que as condições de resolução contratual tenham sido informadas ao consumidor, como estabelece o art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS. De outro vértice, o pagamento das mensalidades (IDs 20694200-20694201) demonstra a boa-fé do consumidor.
V. A situação dos autos retrata o que que se conhece como plano de saúde “falso coletivo”, a respeito do qual decidiu esta e. Turma Recursal: “Tal contratação é uma simulação de plano de saúde coletivo, em que o plano de saúde é de natureza individual, mas com roupagem de plano coletivo. Ou seja, pessoas individuais que não possuem vínculo com a empresa, associação, sindicato, etc, conseguem aderir a um plano coletivo. 6. Dito isso, a alegação da parte ré que foi vítima de fraude, não merece prosperar, porquanto a responsabilidade de verificar a legitimidade da pessoa jurídica, bem como a elegibilidade de cada beneficiário é da operadora e da administradora do plano de saúde, conforme disposição dos §§ 3o e 4o do art.9o da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). De forma que, a parte ré não agiu com a cautela necessária no momento da checagem das condições de admissão. 7. Ademais, esta mesma resolução prevê no art.32 que, uma vez permitido o ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade, constituir-se-á vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar.” (Acórdão 1229800, 07008791220198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Outrossim, restou incontroverso que a parte recorrente não comunicou o consumidor acerca da rescisão contratual. Embora sustente que a notificação era obrigatória apenas à empresa contratante, a comunicação ao consumidor evita que este seja ainda mais prejudicado pela fraude, podendo descontinuar o pagamento dos serviços que não mais serão prestados. Não foi o que aconteceu na situação em exame, pois o consumidor se viu surpreendido com a notícia do cancelamento do plano, quando tentou realizar um exame de saúde (ID 20694202, p. 6; ID 20694203, p. 1), a despeito do pagamento da mensalidade realizado dias antes (ID 20694200 - Pág. 6). Repise-se que, a teor do disposto no art. 32 da Resolução 195 da ANS, constatado o não atendimento dos requisitos de elegibilidade, o contrato se equipara ao plano individual, de forma que era imperiosa a notificação ao consumidor (art. 13, II da Lei 9.659/98), o que também decorre do dever geral de prevenção estabelecido pelo art. 6.°, VI do CDC.
VII. Assim, a parte recorrente responde de maneira solidária com a administradora (segunda ré) pelo dano moral decorrente da rescisão contratual não notificada previamente ao consumidor, que veio a saber do cancelamento do contrato ao tentar realizar exame médico. Precedentes: (Acórdão 1233256, 07367091220198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1231286, 07107615620198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1220166, 07035968520198070010, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1291194, 07566089320198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1275268, 07165512120198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.